Tribunal: TJPA
Processo: 0002542-59.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ? REJEITADA ? AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE. INTELIGÊNCIA AO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF ? DO MÉRITO: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO ROUBO PERPETRADO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS ? JUÍZO A QUO UTILIZOU CONFISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 545/STJ ? REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE ? RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.1 ? DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: Do que se verifica à fl. 112-v, a Defensoria Pública, na pessoa do Defensor Samuel Oliveira Ribeiro, tomou ciência da audiência de instrução e julgamento. Ocorre que, sem justificativa alguma não compareceu ao ato, ou pediu redesignação de data, razão pela qual o Juízo a quo, de forma a garantir ao réu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nomeou defensor ?ad hoc? ao apelante, logo, ausente qualquer prejuízo ao réu e à sua defesa nesse tocante.Outrossim, insta salientar que em relação à alegação de que a atuação do defensor ?ad hoc? tenha prejudicado o réu, por este ter mostrado as imagens dos réus à uma das vítimas durante a audiência de instrução e julgamento, de igual modo se mostra infundada, haja vista que em verdade quem mostrou as fotos à vítima fora o patrono de defesa do réu Francinaldo da Silva Menezes, conforme se observa na mídia audiovisual de fl. 126.Por fim, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso, tanto é que o apelante sequer se insurge contra a sua condenação. PRELIMINAR REJEITADA.2 - DO MÉRITO2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA2.1.1 ? DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA ANTÔNIO DOS SANTOS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição. Presentes causas de aumento (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 5/12 (cinco doze avos), conforme fixado na sentença, até mesmo em razão de o apelante não ter se insurgido contra esse patamar, restando a pena fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.Nessa esteira de raciocínio, a pena final do delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima ANTÔNIO DOS SANTOS, é a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, destarte, a pena fixada pelo Juízo em relação à esta vítima.2.1.2 ? DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA MARLY FREITAS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores comportamento da vítima e consequências do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Presente circunstância atenuante referente a confissão espontânea do apelante, a qual é reconhecida neste Órgão ad quem em consonância ao disposto na Súmula n. 545/STJ, haja vista que, em que pese o Juízo a quo tenha a utilizado para fundamentar seu decisum, deixou de aplicá-la na segunda fase para reduzir a pena do recorrente. Fixa-se a atenuação da pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 5/12 (cinco doze avos), conforme fixado na sentença, até mesmo em razão de o apelante não ter se insurgido contra esse patamar, restando a pena fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.Destarte, torna-se a pena final em relação ao delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima Marly Freitas a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.2.1.3 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB): Aplica-se ao caso vertente a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), pelo que, soma-se a pena de ambos os delitos de roubo majorado perpetrados pelo recorrente, chegando-se ao patamar concreto e definitivo de 17 (dezessete) anos de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CPB. 2 ? RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reconhecer a atenuante de confissão espontânea em relação ao roubo perpetrado contra a vítima Marly Freitas, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente, nos termos do voto relator. Unanimidade.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reconhecer a atenuante de confissão espontânea em relação ao roubo perpetrado contra a vítima Marly Freitas, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002542-59.2017.8.14.0024
APELANTE:
MIQUEIAS PLACIDO DA SILVA CUNHA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - REJEITADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE. INTELIGÊNCIA AO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- DO MÉRITO: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO ROUBO PERPETRADO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS - JUÍZO
A QUO
UTILIZOU CONFISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 545/STJ - REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL:
Do que se verifica à fl. 112-v, a Defensoria Pública, na pessoa do Defensor Samuel Oliveira Ribeiro, tomou ciência da audiência de instrução e julgamento. Ocorre que, sem justificativa alguma não compareceu ao ato, ou pediu redesignação de data, razão pela qual o Juízo
a quo
, de forma a garantir ao réu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nomeou defensor ¿ad hoc¿ ao apelante, logo, ausente qualquer prejuízo ao réu e à sua defesa nesse tocante.

Outrossim, insta salientar que em relação à alegação de que a atuação do defensor ¿ad hoc¿ tenha prejudicado o réu, por este ter mostrado as imagens dos réus à uma das vítimas durante a audiência de instrução e julgamento, de igual modo se mostra infundada, haja vista que em verdade quem mostrou as fotos à vítima fora o patrono de defesa do réu Francinaldo da Silva Menezes, conforme se observa na mídia audiovisual de fl. 126.

Por fim, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso, tanto é que o apelante sequer se insurge contra a sua condenação.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - DO MÉRITO
2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.1.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA ANTÔNIO DOS SANTOS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor comportamento da vítima
, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores referentes à
culpabilidade
, às
circunstâncias do crime
e às
consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presentes causas de aumento (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 5/12 (cinco doze avos), conforme fixado na sentença, até mesmo em razão de o apelante não ter se insurgido contra esse patamar, restando a pena fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

Nessa esteira de raciocínio, a pena final do delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima
ANTÔNIO DOS SANTOS
, é a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, destarte, a pena fixada pelo Juízo em relação à esta vítima.
2.1.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA MARLY FREITAS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformados os vetores comportamento da vítima
e
consequências do crime
, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores referentes à
culpabilidade
, às
circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante referente a confissão espontânea do apelante, a qual é reconhecida neste Órgão
ad quem
em consonância ao disposto na Súmula n. 545/STJ, haja vista que, em que pese o Juízo
a quo
tenha a utilizado para fundamentar seu
decisum
, deixou de aplicá-la na segunda fase para reduzir a pena do recorrente. Fixa-se a atenuação da pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 5/12 (cinco doze avos), conforme fixado na sentença, até mesmo em razão de o apelante não ter se insurgido contra esse patamar, restando a pena fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Destarte, torna-se a pena final em relação ao delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima Marly Freitas a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
2.1.3 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB):
Aplica-se ao caso vertente a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), pelo que, soma-se a pena de ambos os delitos de roubo majorado perpetrados pelo recorrente, chegando-se ao patamar
concreto
e
definitivo
de 17 (dezessete) anos de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

2 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
e, no mérito,
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reconhecer a atenuante de confissão espontânea em relação ao roubo perpetrado contra a vítima Marly Freitas, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente, nos termos do voto relator. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a atenuante de confissão espontânea em relação ao roubo perpetrado contra a vítima Marly Freitas, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002542-59.2017.8.14.0024
APELANTE:
MIQUEIAS PLACIDO DA SILVA CUNHA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MIQUEIAS PLACIDO DA SILVA CUNHA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II (duas vezes) c/c art. 69, ambos do CPB, à pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 20 de fevereiro de 2017, por volta das 22h40min, na décima nona rua, bairro Bela Vista, os denunciados
MIQUEIAS PLACIDO DA SILVA CUNHA
e
FRANCINALDO DA SILVA MENEZES
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem como um aparelho celular Samsung/A5, da vítima Joaquim Dias Santos. Os réus abordaram a vítima Joaquim e sua filha Luciana Rodrigues dos Santos no momento em que estavam chegando na residência, entraram na residência e desferiram coronhada na cabeça de Joaquim, necessitando de onze pontos como tratamento, na mesma ocasião a esposa da vítima Joaquim abriu uma gaveta, retirou e entregou ao denunciados a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), tendo ainda sido subtraído um aparelho celular.

No dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 12h30min, no bairro Santo Antônio, os denunciados subtraíram mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), do estabelecimento comercial denominado Estrelinha. Na empreitada criminosa os réus chegaram ao local em uma motocicleta, um deles permaneceu do lado de fora a fim de dar fuga, enquanto o outro adentrou no estabelecimento e subtraiu a referida quantia da vítima Marly Lima de Freitas.

Consta ainda que por intermédio de câmeras de segurança do estabelecimento comercial foi possível a identificação e prisão de Miquéias Silva e este indicou onde localizar o comparsa Francinaldo. Com a prisão dos réus as vítimas do primeiro roubo os reconheceram. Em sede inquisitiva o denunciado Miqueias confessou a prática do crime e o denunciado Francinaldo optou por permanecer em silêncio.

A denúncia fora recebida em 20/03/2017. (fl. 66)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 154/158)

Ao ser intimado, o réu
MIQUEIAS PLACIDO DA SILVA CUNHA
, manifestou por escrito interesse de apelar.

O réu
FRANCINALDO DA SILVA MENEZES
, não foi intimado em razão de se encontrar em local incerto e não sabido. (fl. 191)

Inconformado,
MIQUEIAS PLACIDO DA SILVA CUNHA
interpôs recurso de Apelação (fl. 170-v), com razões recursais às fls. 172/182.

Preliminarmente, aduz que há vício nos autos capaz de gerar a anulação do processo e da sentença, considerando-se que o apelante é assistido no presente caso pela Defensoria Pública desde seu início, todavia, em razão da ausência da Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento do dia 25/07/2017, fora nomeado defensor dativo, o qual não defendeu efetivamente o apelante, pelo contrário, produziu prova contra este, já que mostrou foto do apelante para que as vítimas realizassem o reconhecimento deste, tendo a vítima Luciana Rodrigues dos Santos o reconhecido, gerando prejuízo à defesa, e consequentemente, a nulidade do processo.

No mérito, alega irregularidade na fixação da pena-base do apelante, considerando-se que os vetores do art. 59, do CPB, foram fundamentados de maneira equivocada, bem como, que em relação ao segundo roubo perpetrado pelo recorrente deveria ser valorada a atenuante de confissão, pois, esta serviu para a condenação do apelante.

Às fls. 185/190,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 193)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 197/203)

É o relatório, devidamente submetido à revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Preliminarmente, aduz que há vício nos autos capaz de gerar a anulação do processo e da sentença, considerando-se que o apelante é assistido no presente caso pela Defensoria Pública desde seu início, todavia, em razão da ausência da Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento do dia 25/07/2017, fora nomeado defensor dativo, o qual não defendeu efetivamente o apelante, pelo contrário, produziu prova contra este, já que mostrou foto do apelante para que as vítimas realizassem o reconhecimento deste, tendo a vítima Luciana Rodrigues dos Santos o reconhecido, gerando prejuízo à defesa, e consequentemente, a nulidade do processo.

Não assiste razão há defesa. Explico.

Do que se verifica à fl. 112-v, a Defensoria Pública, na pessoa do Defensor Samuel Oliveira Ribeiro, tomou ciência da audiência de instrução e julgamento. Ocorre que, sem justificativa alguma não compareceu ao ato, ou pediu redesignação de data, razão pela qual o Juízo
a quo
, de forma a garantir ao réu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nomeou defensor ¿ad hoc¿ ao apelante, logo, ausente qualquer prejuízo ao réu e à sua defesa nesse tocante.

Outrossim, insta salientar que em relação à alegação de que a atuação do defensor ¿ad hoc¿ tenha prejudicado o réu, por este ter mostrado as imagens dos réus à uma das vítimas durante a audiência de instrução e julgamento, de igual modo se mostra infundada, haja vista que em verdade quem mostrou as fotos à vítima fora o patrono de defesa do réu Francinaldo da Silva Menezes, conforme se observa na mídia audiovisual de fl. 126.

Por fim, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso, tanto é que o apelante sequer se insurge contra a sua condenação, mas, tão somente suscitou a presente preliminar e se insurgiu contra a fixação da pena que será analisada a seguir.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Ante ao exposto, não tendo a defesa demonstrado o efetivo prejuízo ao apelante, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual.

Analisada a questão preliminar, não havendo outras a serem analisadas, atenho-me ao mérito recursal.
2 - DO MÉRITO
2.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Alega irregularidade na fixação da pena-base do apelante, considerando-se que os vetores do art. 59, do CPB, foram fundamentados de maneira equivocada, bem como, que em relação ao segundo roubo perpetrado pelo recorrente deveria ser valorada a atenuante de confissão, pois, esta serviu para a condenação do apelante.
2.1.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA ANTÔNIO DOS SANTOS

Da análise detida dos autos, verifico que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do apelante em relação ao delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima Antônio dos Santos, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime, às consequências do crime e o comportamento da vítima.

O vetor judicial
culpabilidade
, assim fora valorado:
¿elevada, verifica-se ousadia e dolo extremado na ação do agente, valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o magistrado
a quo
, com dados concretos dos autos, ter demonstrado que a atuação delitiva do apelante se mostrou de alta reprovabilidade, cabendo ainda ser destacado que o recorrente e seu comparsa aguardaram a chegada da vítima em sua casa em horário avançado da noite para rendê-la junto com sua filha, e adentrar no imóvel, logo, devidamente demonstrada a ousadia apontada pelo Juízo.

A vetorial
circunstâncias do crime
, fora assim valorada:
¿são graves, o réu aterrorizou as vítimas, uma das vítimas foi lesionada de forma contundente na cabeça, valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, em especial pela extrema violência exercida na ação, pois, durante a ação a vítima foi agredida com coronhadas, dentre outras agressões, sendo que o ferimento da coronhada sangrou muito, segundo as declarações da vítima em Juízo.

As
consequências do crime
, foram assim valoradas: ¿graves, as vítimas apresentam abalo psicológico após o crime, conforme verificado em audiência¿.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, restando comprovado que as consequências do crime extrapolaram a média esperada para o tipo em espécie.

Por fim, o vetor
comportamento da vítima
, assim fora valorado:
¿As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa, valoro negativamente¿
.
Merece reforma o vetor
, haja vista que conforme dispõe a Súmula n. 18/TJPA, a não colaboração da vítima para a conduta delitiva, é situação que conduz à valoração neutra deste vetor, pelo que, o reformo, passando a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor comportamento da vítima
, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores referentes à
culpabilidade
, às
circunstâncias do crime
e às
consequências do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presentes causas de aumento (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 5/12 (cinco doze avos), conforme fixado na sentença, até mesmo em razão de o apelante não ter se insurgido contra esse patamar, restando a pena fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

Nessa esteira de raciocínio, a pena final do delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima
ANTÔNIO DOS SANTOS
, é a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, destarte, a pena fixada pelo Juízo em relação à esta vítima.
2.1.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA MARLY FREITAS

Da análise detida dos autos, verifico que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do apelante em relação ao delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima Marly Freitas, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
culpabilidade
, às
circunstâncias do crime
, às
consequências do crime
e o
comportamento da vítima
.

O vetor
culpabilidade
fora valorado da seguinte forma:
¿elevada, verifica-se ousadia e dolo extremado na ação do agente, valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que a ação do recorrente demonstrou reprovabilidade acima da média, pois conforme narrado pela vítima em Juízo que antes de efetuar o roubo, o recorrente e seu comparsa estavam rondando o estabelecimento de motocicleta, esperando o momento mais oportuno para realizar o assalto, tendo este sido realizado em horário de almoço no qual o movimento em estabelecimentos comerciais é menor, enquanto seu comparsa aguardava do lado de fora do estabelecimento para dar a fuga, logo cristalinamente demonstrada a ousadia da dupla, como bem fundamentou o Juízo
a quo
.

A vetorial
circunstâncias do crime
assim fora valorada:
¿são graves, o réu abordou vítima indefesa, enquanto estava em seu estabelecimento comercial, valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação embasada em dados concretos dos autos, sobretudo, porque no momento do delito a vítima se encontrava sozinha em seu estabelecimento comercial, pois o outro funcionário havia saído pra almoçar, situação esta averiguada pelo recorrente, pois o mesmo antes de efetuar o roubo, adentrou ao local e pediu um refrigerante para se situar da realidade do estabelecimento, e estando a vítima sozinha, este realizou o roubo, enquanto seu comparsa aguardava do lado de fora para dar a fuga.

O vetor judicial
consequências do crime
, assim fora valorado:
¿foram graves, as vítimas apresentam abalo psicológico após o crime, conforme verificado em audiência¿
. Merece reforma o presente vetor, pois a vítima Marly Freitas em momento algum verbalizou em Juízo que apresentou abalo psicológico após o delito, destarte, deixou o magistrado
a quo
de individualizar a fixação da pena em relação a este vetor, em confronto ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA, razão pela qual, o reformo, passando a valorá-lo como
neutro
.

Por fim, o vetor
comportamento da vítima
, assim fora valorado:
¿As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa, valoro negativamente¿
.
Merece reforma o vetor
, haja vista que conforme dispõe a Súmula n. 18/TJPA, a não colaboração da vítima para a conduta delitiva, é situação que conduz à valoração neutra deste vetor, pelo que, o reformo, passando a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformados os vetores comportamento da vítima
e
consequências do crime
, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores referentes à
culpabilidade
, às
circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante referente a confissão espontânea do apelante, a qual é reconhecida neste Órgão
ad quem
em consonância ao disposto na Súmula n. 545/STJ, haja vista que, em que pese o Juízo
a quo
tenha a utilizado para fundamentar seu
decisum
, deixou de aplicá-la na segunda fase para reduzir a pena do recorrente. Fixa-se a atenuação da pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 5/12 (cinco doze avos), conforme fixado na sentença, até mesmo em razão de o apelante não ter se insurgido contra esse patamar, restando a pena fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Destarte, torna-se a pena final em relação ao delito de roubo majorado perpetrado contra a vítima Marly Freitas a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
2.1.3 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB)

Aplica-se ao caso vertente a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), pelo que, soma-se a pena de ambos os delitos de roubo majorado perpetrados pelo recorrente, chegando-se ao patamar
concreto
e
definitivo
de 17 (dezessete) anos de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a atenuante de confissão espontânea em relação ao roubo perpetrado contra a vítima Marly Freitas, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente para o patamar de 17 (dezessete) anos de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator